Tribunal: CARF
Processo: 15504.722286/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722286/2011-45
ACÓRDÃO
2201-012.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO PENNA MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, por intempestividade.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722286/2011-45
2
Trata o Auto de Infração do Ano Calendário 2006, Exercício 2007, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, relativo à insuficiência no pagamento de imposto de renda
decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte não comprovou que as
operações dos créditos efetuados nas contas correntes de sua titularidade são oriundos do
recebimento dos recursos dos clientes da empresa Terra Doce. E mesmo que os valores
movimentados nas contas correntes do contribuinte sejam iguais aos registrados na
documentação apresentada, o fato por si só não justifica do ponto de vista fiscal a origem dos
recursos depositados.
Os rendimentos omitidos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada, no ano calendário de 2006, nas contas correntes do Banco do Brasil, do Banco
Santander do Citibank e do BankBoston/Itaú foram tributados de ofício.
Tais depósitos foram tributados como omissão de rendimentos, caracterizado como
depósitos de origem não comprovada e ao lançamento de ofício foi aplicada multa de 75%,
conforme artigo 757, inciso I do RIR/99.
Em 22/09/2011 o contribuinte apresentou Impugnação (fl. 1.121 a 1.134). Afirma
que, além de infringir as disposições da Lei no 9.430/96, trata-se de recursos de terceiros
amplamente comprovados durante a auditoria fiscal e confirmados pelas empresas responsáveis
pelas transferências bancárias. Também pede a exclusão dos valores inferiores aos limites legais.
O Acórdão n. 16-64.772 - 17a Turma da DRJ/SPO, em Sessão de 21/01/2015 (fl.
1.572 a 1.589) julgou a impugnação procedente em parte.
Entendeu-se que não há nulidade do lançamento e que há autorização legal para a
presunção por omissão de rendimentos – mas que, comprovada a origem, mediante
documentação hábil e idônea, deve ser revisto o lançamento.
a) Recursos de titularidade da empresa Terra Doce, que teriam sido movimentados
nas contas do interessado no Banco Citibank e no Banco do Brasil:
(fl. 1.584) Por outro lado, a Total Factoring Fomento Comercial Ltda. declarou que,
durante o ano de 2006, efetuou operações de factoring com a Terra Doce, em
decorrência das quais, autorizada por esta, efetuou transferências bancárias para
o interessado (fl. 849), anexando os documentos de fls. 850/954. Tais documentos
consistem em cópias de contrato de fomento mercantil entre esta empresa e a
Terra Doce Comércio e Indústria Ltda. (fls. 945/952) e extrato de conta da Total
Factoring no Banco do Brasil (fls. 899/944), bem como, para cada operação, termo
aditivo ao contrato de fomento mercantil, relatório, solicitação de que a
transferência fosse efetuada para o interessado e tela referente a TED (folhas
indicadas no quadro abaixo), os quais demonstram a transferência de recursos da
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722286/2011-45
3
referida empresa para a conta do interessado no Banco Citibank, em decorrência
de operações de factoring, conforme o quadro seguinte: (...)
Desta forma, com relação às operações de crédito bancário discriminadas acima,
ficou comprovada a origem de recursos, devendo tais valores ser excluídos da
autuação.
b) Aportes de capital social da Bake Comércio e Empreendimentos Empresariais
Ltda, conforme valores indicados no demonstrativo relativo ao Banco Citibank
(fl. 1.586) Desta forma, a documentação apresentada não faz prova inequívoca de
que aportes de capital social da empresa Bake Comércio e Empreendimentos
Empresariais Ltda. seriam a origem de créditos na conta do interessado no Banco
Citibank. Portanto, tais valores devem ser mantidos na autuação.
c) Venda da moto Honda.
(fl. 1.586) Desta forma, ficou comprovada a origem dos recursos utilizados na
operação de crédito no Banco Santander, histórico TED CIP – TITULARIDADE
DISTINTA, no dia 24/07/2006 (...), devendo tal crédito ser excluído da autuação.
d) Projeto de consultoria com a ONG internacional IICA, que justificaria crédito no
Banco do Brasil, no dia 10/05/2006, com o histórico AVISO DE CREDITO (...)
(fl. 1.587) Desta forma, ficou comprovada a origem dos recursos utilizados na
operação de crédito efetuada no Banco do Brasil, no dia 10/05/2006, histórico
AVISO DE CREDITO, no valor de R$ 21.450,00, devendo tal crédito ser excluído da
autuação.
e) Doações de Walter Machado, pai do contribuinte, que, segundo os
demonstrativos que integram a impugnação, comprovariam a origem das seguintes operações:
(...)
(fl. 1.588) A título de comprovação, o impugnante apresenta cópia de extrato de
conta de Walter Machado no Banco Citibank, às fls. 1567/1568, documento
insuficiente para demonstrar a origem dos recursos utilizados nas operações
acima. Os demais documentos concernentes a Walter Machado constantes dos
autos não fazem referência a estas operações. Deste modo, resta não
comprovada a origem dos recursos utilizados nas operações em tela, devendo tais
créditos ser mantidos na autuação.
f) Devolução por Marshall Garcia, em 26/09/2006, de empréstimo contraído em
11/09/2006, que justificaria crédito no Banco Citibank em 26/09/2006, histórico DEP CH CITI (...).
(fl. 1.577) Deste modo, diferentemente do que afirmou o impugnante, o referido
documento não faz prova da alegada origem dos recursos utilizados na operação
em tela, devendo esta ser mantida na autuação.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722286/2011-45
4
g) Aporte de capital na empresa CSP Marketing por Virgínia Paula Castelo Branco
Paes, conforme cheque do Banco do Brasil (...), que justificaria operação no Banco do Brasil, no dia
30/10/2006, histórico TRANSFERENCIA (...).
(fl. 1.588) Desta forma, o documento apresentado mostra-se insuficiente para
comprovar a alegada origem dos recursos utilizados na operação em tela,
devendo esta ser mantida na autuação.
h) Transferência entre contas da mesma titularidade.
(fl. 1.588) Assim, a teor do art. 42, § 3o, inciso I, da Lei no 9.430/1996, o crédito
efetuado no Banco Citibank no dia 22/09/2006, com o histórico TED D REC (...),
deve ser excluído da autuação.
Manteve-se parte do crédito tributário.
No dia 31/03/2015 interpôs Recurso Voluntário (fl. 1.596 a 1.612).
Alega que tomou ciência em 20/03/2015, quando recebeu e-mail informando a
existência de mensagem em sua Caixa Postal (Comunicado Cadin n° 601972) no e-CAC.
Em seguida alega nulidade do lançamento por basear-se exclusivamente em
movimentação bancária, sem provas suplementares (válidas) da existência de renda tributável (fl.
1.601), pugna pela Comprovação da origem dos recursos movimentados (fl. 1.603), Traz origem
dos recursos movimentados no Banco Citibank (fl. 1.605), Santander (fl. 1.608), Banco do Brasil (fl.
1.609), BankBoston/Itaú (fl. 1.611) e Outras exclusões da matéria tributável (fl. 1.611).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
A questão do conhecimento do Recurso do contribuinte passa, incialmente, pela
análise da tempestividade.
O Contribuinte tem o cuidado de trazer, como documento de prova, e-mail enviado
em 19/03/2015 sobre acesso à Caixa Postal no Portal e-CAC (fl. 1.614). Também traz a
comunicação da existência de débitos para posterior inclusão no CADIN (fl. 1.616). Em especial, o
Comunicado do Processo enviado em 27/01/2015, com primeira leitura em 20/03/2015.
Tudo isto para provar que seu Recurso Voluntário é tempestivo.
(fl. 1.597) De fato, a adesão ao DTE permitiria ao contribuinte cadastrar até três
números de celulares e três endereços de e-mail para recebimento do aviso de
mensagem na caixa postal (doc. 02). É dizer, contatos para receber alertas sobre
mensagens importantes na caixa postal eletrônica do portal e-CAC. Entende que o
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.086 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722286/2011-45
5
prazo se iniciou na segunda-feira 23/03/2015, encerrando-se em 21/04/2015,
terça-feira, feriado de Tiradentes, prorrogando-se para o dia 22/04/2015, quarta-
feira.
Ocorre que, neste Conselho, o raciocínio não prospera.
De fato, o Contribuinte acessou o teor dos documentos somente na data
20/03/2015 (fl. 1.595). Mas recebeu mensagem por meio de sua Caixa Postal na data de
27/01/2015 (fl. 1.593). Com isso, a data da ciência por decurso de prazo é 11/02/2015 (fl. 1.594).
Explica-se:
A data da ciência, para fins de prazos processuais administrativos, é a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo
quinto) dia após a data de entrega informada.
E, nesse sentido, foi dada ciência do acórdão por decurso de prazo de 15 dias ao
destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do Caixa Postal, Módulo e-CAC
do Site da Receita Federal. A data da disponibilização no Caixa Postal é 27/01/2015. A Data da
ciência por decurso de prazo: 11/02/2015.
Com o Recurso protocolizado em data posterior, é dizer, 31/03/2015 (fl. 1.596), há
a intempestividade, conforme o art. 33 do Decreto 70.235/1972: Da decisão caberá recurso
voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.
2. Conclusão.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1639
DF CARF MF
Original